Tribunal: TJES
Processo: 5008287-21.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008287-21.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS MONTEIRO PETERLE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de lastro probatório quanto ao
animus necandi,
requerendo a desclassificação da conduta para lesão corporal, bem como, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem aprofundamento no mérito da imputação.

4. A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim unificado, laudo de lesões corporais, auto de apreensão e prontuários médicos constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria decorrem do interrogatório judicial do recorrente, que admitiu ter desferido golpes de facão contra a vítima, bem como dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima, que afirmam ter sido surpreendida enquanto dormia.

6. A vítima descreve que o recorrente a atacou com golpes de facão na região da cabeça enquanto dormia no sofá da residência da avó comum, sendo impedido de prosseguir na ação por intervenção de terceiros.

7. A existência de versões conflitantes acerca do
animus necandi
não autoriza a impronúncia ou a desclassificação da conduta nesta fase processual, por competir ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das provas e das teses defensivas.

8. O pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, incompatível com o juízo sumário da pronúncia.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte nos elementos dos autos, especialmente na circunstância de o ataque ter ocorrido enquanto a vítima dormia, o que evidencia possível impossibilidade de reação.

10. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas produzidas, hipótese não verificada no caso concreto.

11. A manutenção da qualificadora preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar a existência e incidência das circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

______________

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado do mérito na fase do
iudicium accusationis.

2.
A controvérsia acerca da existência do
animus necandi
deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando presentes elementos probatórios mínimos que sustentem a imputação de crime doloso contra a vida.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando amparada por elementos concretos constantes dos autos e não se revelar manifestamente improcedente.

4. A desclassificação da conduta para lesão corporal é incompatível com a fase de pronúncia quando houver dúvida razoável acerca da intenção homicida do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV; CP, art. 14, II; CP, art. 129; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AREsp nº 2931354/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AREsp nº 2514129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 5008287-21.2026.8.08.0012

RECORRENTE: LUCAS MONTEIRO PETERLE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interposto por
LUCAS MONTEIRO PETERLE

em face da r. sentença (ID 19154974) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0002366-74.2023.8.08.0012, pronunciou o réu suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões (ID 19154975), a defesa sustenta, em síntese, que não há nos autos lastro probatório mínimo que sustente o elemento subjetivo do tipo, e que por isso, a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal (art. 129, CP). Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima por improcedente e incompatível com o contexto de “briga familiar” narrado nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 19154977, pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 19154978).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 19651788) pelo
conhecimento
e
não provimento

do recurso.

Na origem, narra a denúncia (ID 19154972, fls. 02/03) que:

“No dia 17 de fevereiro de 2023, por volta de 16h, na Rua João Rodrigues Filho, nº 1.168, bairro Cariacica Sede, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, mediante golpes de facão, tentou matar
Ralf Helmer Monteiro
,
o qual somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que foi impedido por terceiros.

Segundo consta, a vítima Ralf Helmer Monteiro estava dormindo no sofá da casa da avó, Sra. Cedi Ferreira Monteiro, momento em que o denunciado, seu primo, de posse de um facão, e sem nada dizer, golpeou a vítima, atingindo-lhe a mão direita, a qual estava sobre seu rosto.

Diante do primeiro golpe, a vítima acordou e, ao tentar se levantar do sofá, o denunciado desferiu-lhe o segundo golpe, acertando seu braço direito.

Na sequência, LUCAS ainda tentou desferir um terceiro golpe na direção do rosto de RALF, mas a vítima conseguiu impedi-lo ao segurar o facão pela lâmina com a mão esquerda, lesionando-a.

Logo em seguida, LUCAS tropeçou em suas próprias pernas, momento em que o denunciado e a vítima caíram ao chão.

Na sequência, a esposa do denunciado, Paula Cristina Menegazzo de Almeida, chegou ao local e pisou nas mãos de LUCAS, o qual então soltou o facão. A seguir, Gilberto Ferreira Monteiro, tio dos envolvidos, chegou e pegou a arma branca.

Diante disso, a vítima saiu correndo da residência pedindo socorro, sendo encaminhada ao Hospital.

Ressalta-se que RALF somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que LUCAS foi impedido por sua esposa e pelo tio de prosseguir em sua empreitada criminosa.

Extrai-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que

dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação do denunciado enquanto estava dormindo, circunstância que evidencia a dificuldade de oferecer qualquer resistência à ação do agente.

Há, in casu, indícios de autoria e prova da materialidade do crime conforme se verifica do boletim unificado (fls. 04/06), do laudo de exame de lesões corporais (fls. 11), do auto de apreensão (fl. 26), do prontuário médico (fls. 96/106), dos depoimentos testemunhais e demais documentos constantes nos autos.

Assim agindo, LUCAS MONTEIRO PETERLE incorreu nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal (...).”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas considerações, segundo a defesa (ID 19154975), a justa causa não se faz presente na sentença de pronúncia pois
“
não há nos autos lastro probatório mínimo que sustente o elemento subjetivo do tipo
”
, sendo que
“a prova colhida aponta de forma inequívoca para ausência do animus necandi”
e a

vítima minimizou a situação.

Com efeito, a
materialidade
do crime foi devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 07/09); Laudo de Lesões Corporais (fl. 14); Auto de Apreensão (fl. 29); Prontuário de Admissão de Emergência (fl. 99); Prontuário de Evolução Médica (fls. 100/106); Prontuário de Alta (fls. 107/109) todos ao ID 19154972.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico a existência de um lastro probatório mínimo e suficiente para submeter o recorrente ao Plenário.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, afirmou ter desferido golpes de facão em seu primo, embora não mencione ter
animus
de matá-lo, alegando que estava
“
sob efeito de muita droga e muito álcool
”.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou com clareza a dinâmica dos fatos. Relatou que estava dormindo no sofá da casa de sua avó quando acordou já sendo golpeado na mão pelo recorrente, que expressava, supostamente, sua intenção de matá-lo. Vejamos trechos dos depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial:

“(...) Que o declarante esclarece que o local onde mora trata-se de um quintal familiar onde há várias casas e o declarante costumava ir ver sua avó, que é com quem LUCAS reside de fato e o declarante reside numa casa nos fundos; que no dia em que foi atacado, o declarante estava na casa da sua avó, pois a esposa do declarante havia saído e não tinha feito [almoço] e por isso foi almoçar na casa de sua avó, onde fez a refeição e dormiu no sofá, local onde foi atacado; que LUCAS é usuário de drogas e alcoólatra e constantemente agride verbalmente toda a família, incluindo a avó de 85 anos e a própria mãe; que a avó do declarante inclusive, CEDI FERREIRA MONTEIRO, de 86 anos, já registrou ocorrência na Delegacia do Idoso e até já pediu MEDIDA PROTETIVA contra ele, mas até hoje ele não foi preso e sequer foi condedida qualquer medida protetiva, continuando LUCAS a morar com sua avó e a agredi-la; que o motivo da raiva de LUCAS para com o declarante é porque o declarante ao ver as ofensas e agressões que LUCAS faz contra sua avó, passou a chamar a atenção dele e por isso ele ficou muito nervoso e passou a ameaçar o declarante e já chegaram a entrar em luta corporal por duas vezes; que inclusive a Polícia Militar já foi acionada nas várias vezes que houveram tais brigas, tendo viaturas ido até o local, mas não o levaram preso, apenas orientaram a avó do declarante a registrar ocorrência na Delegacia do Idoso; que devido a tais fatos, sobretudo pelo fato de LUCAS ter agredido o declarante gravemente e não ter ficado preso, ele passou a ficar mais nervoso e achando que não será preso em hipótese nenhuma; que então desde que o declarante retornou do hospital LUCAS passou a proferir ameaças de morte contra o declarante, dizendo que vai terminar o que começou, que está esperando apenas o declarante entrar na casa de sua avó novamente para fazer isso; que não tem dúvidas de que LUCAS queria mesmo matar o declarante, já que o pegou de surpresa, sorrateiramente e na covardia enquanto o declarante dormia; que o declarante teme por sua vida, assim como da vida de sua esposa e de seus dois filhos, sendo que um tem três e outro seis anos de idade, pois LUCAS pode querer fazer mal a algum deles, já que é drogado e constantemente fica alterado devido ao uso de drogas (...) (ID 19154972, fls. 10/12)

O que eu recordo é que a minha esposa saiu para ir resolver um negócio das filhas dela... e eu, como ela não fez comida lá em casa, aí eu subi na casa da minha avó
pra mim
almoçar. E eu almocei, aí fui ver um pouco de televisão e deitei no sofá. Eu
tava,
comecei a ver a televisão... aí eu dormi no sofá.
Acordei com a mão cortada... [ele
estava
com] o facão querendo me matar.
Aí me deu mais uma no meu braço... aí eu dei uma outra e segurei a lâmina ali, e ali nós ficamos ali. (...) Meu tio saiu de dentro do quarto, passou, eu falei
“tio, me ajuda, me ajuda”,
ele passou... e não fez nada. Aí veio a esposa dele [de
LUCAS MONTEIRO PETERLE
], que no caso estava com ele na época... ela foi e pisou na mão dele.
Aí ele soltou o facão, aí meu tio foi e pegou o facão.
(...)
É, foi dois [golpes acertados] porque o outro eu cortei a mão segurando o facão.
(...) A gente convivemos bem, entendeu? Nascemos juntos, ali no mesmo quintal, é... Eu não sei por... Porque assim, eu acho que para mim, porque, tipo assim, eu tinha minha esposa, ele arrumou uma, a minha avó não gostava muito da dele... Mas, tipo assim, me dava atenção mais para mim, e aí como nós íamos lá... Aí tipo assim quando eu ia botar um prato de comida e aí ele [
LUCAS MONTEIRO PETERLE
] falava
“ele pode comer, eu não posso”
. Aí começou a nossa briga assim. Pouca coisa. (Audiência de Instrução e Julgamento ao ID 19154972) – destaquei.

Além do depoimento acima, os demais elementos constantes dos autos revelam indícios suficientes de autoria, o que autoriza o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova.

Nesse sentido, destacam-se os depoimentos de Gilberto Ferreira Monteiro, tio da vítima, e Sandra da Penha Ferreira Monteiro, mãe do réu, prestados em juízo (ID 19154972), bem como o depoimento de Paula Cristina Menegazzo de Almeida, ex-companheira do réu, colhido na fase policial (ID 19154972, fls. 20/21):

Gilberto Ferreira Monteiro

(...) Eu não presenciei nada não, porque eu estava dormindo. A mãe dele me chamou lá para eu... é, pedir socorro, para eu ver, né, porque eu moro perto assim, né? Aí cheguei lá, eu vi é... o Ralf caído assim com a mão, Lucas por cima... é, Lucas por baixo com o facão, é, Ralf por cima... a mão dele aqui prendendo essa mão aqui dele, prendendo essa aqui. (...) Aí nós... nós tentamos tirar. É, mas como eu tinha pescado no dia antes, aí eu quebrei uma costela, [n]ão pude abaixar, não dava para abaixar. (...) É. Aí a mulher dele veio, que estava dentro do quarto, veio... é, pisou na mão dele assim, e pegou o facão. Eu peguei e escondi o facão. (...) Aí o Lucas se levantou, tomou uma queda que
tava
bêbado, completamente embriagado, tinha feito uso de clonazepam junto com cachaça. Tentava assim, ó... facão aqui... Ralf por cima dele... Ele
tava
falando dele bem assim, ó... com olho branco, virado. Falei

“oxe, o cara tá morto, em vez de morrer a base de bater, morreu”.
Aí depois ele levantou, tropeçou, caiu de novo. Ele não aguentava ficar em pé. Cachaça, pura cachaçada. Isso aí que eu fiquei ali, ó... Era um, um alfinetando o outro. Nós a gente chama de corno, não sei o quê. Era uma cachaçada dos infernos. Era briga, as mulher dos dois, uma não gostava da outra, a outra não gostava de uma. E assim os dois é a mesma coisa, mas os dois sempre
tavam
usando droga junto, bebendo junto, e confusão em cima de confusão. (...) Eu só fui chamado, quando a mãe de Lucas me chamou para ir lá acudir Ralf, os dois lá que eu não vi, só vi quando... a mão dele estava cortada, peguei minha camisa, tirei, rasguei, botei assim e botei para cima e pedi socorro. Fui correr para lá, pro final da rua. Uns 100 metros depois fiquei com a mão dele ali, ninguém parou, ninguém... até PM chegar e chamou o SAMU. (...)

Sandra da Penha Ferreira Monteiro

(...) O Ralf dormiu na casa da minha mãe, sendo que ele tem a casa dele. [Não tenho certeza se] nesse dia ele consumiu bebida alcoólica. [Não era comum o Ralf dormir lá], por isso que eu acho que ele foi de provocação, porque eles já vinham, é, assim, numa, eles... eles, eles já tinham desavenças,

né? (...) E eles, no caso, né, que eles eram todos amigos, eles viviam, era assim, eles bebiam juntos, faziam tudo junto. E por causa delas [esposas], aí eles começaram a brigar, desentender, começaram a desacatar um ao outro. E até que chegou a esse fato, a esse acontecimento aí. Entendeu? [O Ralf ficou machucado porque
LUCAS MONTEIRO PETERLE
] deu um golpe, ele atacou ele com um facão. Mas eu acho que, não sei se eles entraram numa luta corporal, se ele foi se defender, não sei. (...)

Paula Cristina Menegazzo de Almeida

(...) Que presenciou as agressões que seu marido LUCAS desferiu contra o primo dele RALF; que a declarante e seu companheiro LUCAS haviam chegado em casa mais cedo e tomaram cachaça e como LUCAS já havia tomado clonazepam acabou tendo um surto; que LUCAS havia tomado o clonazepam no dia anterior; que então LUCAS acabou se lembrando de outras brigas que tiveram anteriormente e LUCAS surtou; que nesse momento estavam no quarto com LUCAS e RALF estava no sofá da sala; que então LUCAS e a declarante tiveram uma pequena discussão dentro do quarto e LUCAS então saiu do local; que não viu quando LUCAS pegou o facão, nem quando ele desferiu o golpe em RALF, pois saiu do quarto depois que ele já o havia agredido; que quando saiu do quarto LUCAS e RALF já estavam do lado de fora da casa em luta corporal no chão e a declarante piso[u] nos braços e nas mãos de LUCAS e pegou o facão das mãos dele; que o facão em questão é do tio de LUCAS que o usa como instrumento durante suas pescas; que o facão em questão é do tio de LUCAS, GILBERTO, havia deixado o facão na varanda e foi nesta hora que LUCAS pegou o referido facão; que não se recorda muito do que aconteceu, pois estava bêbada/ que as discussões onde moram são constantes, diariamente; que a declarante e LUCAS moram com a avó dele, mas no quintal há outras casas separadas onde moram RALF e GILBERTO; que nunca foi presa anteriormente; que afirma fazer uso de cachaça atualmente; que já chegou a ser usuária de drogas, mas atualmente não faz uso mais.

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto aos supostos crimes que lhe são imputados, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022) – destaquei.

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022) – destaquei.

Portanto, havendo duas versões nos autos — a tentativa de justificativa do réu e a versão da acusação —, não cabe a este Tribunal, nesta fase processual, antecipar o mérito e absolver ou impronunciar o acusado. Tal mister incumbe constitucionalmente aos Jurados.

A mesma interpretação aplica-se ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, CP). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, na fase de pronúncia, cabe ao réu defender-se dos fatos descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como em segundo grau
(STJ. AREsp 2931354 / AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 10/06/2025, DJEN 17/06/2025).

Ademais, a qualificadora do
recurso que torne impossível a defesa do ofendido
(art. 121, § 2º, IV, CP) ao seu turno, também encontra respaldo nos autos.

Acerca desta qualificadora, é a interpretação do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que manteve a pronúncia do agravante por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 2. A defesa pleiteia a absolvição sumária, desclassificação para lesão corporal ou exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. (...)
4. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não adentra o mérito, bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o princípio in dubio pro societate.
(...)
6. Os elementos dos autos indicam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de qualificadoras que não são manifestamente improcedentes, justificando a manutenção da pronúncia.
(...)

(STJ. AREsp 2514129 / PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 10/06/2025, DJEN 17/06/2025)
- destaquei.

In casu
, os depoimentos indicam que o recorrente equipou-se de um facão e atacou a vítima, que estava dormindo, na região da cabeça, atingindo sua mão em vez do rosto.

Neste cenário, não se faz razoável afastar a qualificadora por não ser
prima facie
descabida, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei.

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei.

Assim, não se revelando a qualificadora como manifestamente improcedente, mas, ao contrário, encontrando ela respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.